Tribunal: TJDFT
Processo: 0723193-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE GRATUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela empresa requerida.
2. O fato relevante. Aponta o embargante/parte autora obscuridade no julgado quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios, visto que não consta do Recurso Inominado pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de obscuridade que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao embargante, pois, de fato, não consta do Recurso Inominado de ID 62547141 pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, o banco recorrente recolheu o preparo e as custas processuais (IDs 62547142 e 62547143). Portanto, diante do não provimento do recurso e, havendo apresentação de contrarrazões, são devidos os honorários advocatícios em favor do recorrido, ora embargante.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para modificar a disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, assim redigida: "RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.", passando a constar: "RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.".
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, §2o.